Tribunal: TJDFT
Processo: 0735352-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO NOME DO ADVOGADO. ART. 282, §1o, CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade face à ausência de publicação em nome do advogado constituído.
2. Da análise dos autos, observa-se que, de fato, não foi efetuada a alteração do advogado dos agravantes, conforme reconhecido pelo próprio juízo de primeiro grau na decisão recorrida. 2.1. Esse fato ocasionou a ausência de intimação do novo advogado dos agravantes para se manifestar em 15 dias sobre a reconvenção. 2.2. No entanto, os patronos dos agravantes logo em seguida apresentaram a “impugnação a contestação na reconvenção”, o que comprova que tiveram ciência da intimação, bem como responderam às decisões.
3. É cediço que a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo pela parte interessada (art. 282, §1o, CPC). 3.1. No presente caso, restou clara a ausência de prejuízo tendo em vista que, após a intimação dos agravantes, o seu advogado apresentou impugnação, que foi devidamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.
4. Agravo de instrumento improvido.